Tribunal: TJPA
Processo: 0803313-03.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803313-03.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: JULIO CESAR BARROS DA SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO C-208/SEAP – POLICIAL PENAL.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA DISPUTA. ATRASO DOS RESULTADOS. LABORATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO CANDIDATO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por JÚLIO CÉSAR BARROS DA SILVA contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará, à Secretária de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD e ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, consistente na recusa ao recebimento do exame pré-admissional toxicológico, no bojo do concurso público C-208/SEAP, Edital nº. 01 SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021 para provimento do cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), o que ensejou sua eliminação na 3ª etapa do certame.

Sustenta o impetrante que, em um primeiro momento, interpôs recurso administrativo contra o resultado da 2ª Etapa: Avaliação Psicológica, obtendo o deferimento no dia 08.02.2022. Desse modo, foi convocado para apresentar os exames médicos exigidos na etapa subsequente do concurso – 3ª Etapa: Exames Médicos – até o dia 14.02.2022, às 14h, afirma que entregou os exames tempestivamente e foram julgados aptos pela Junta Médica Avaliadora, porém, não entregou a tempo apenas o laudo do exame toxicológico, em virtude do atraso na entrega do resultado clínico pelo Chromatox Laboratórios, que ficou disponível apenas no dia 26.02.2022.

À vista disso, no Resultado Preliminar da 3ª Etapa foi considerado inapto, o que motivou a interposição de novo recurso administrativo,
o qual foi indeferido pela Banca recursal, que fundamentou com base na previsão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de convocação da etapa, para realização dos exames médicos, conforme o item 13.5 do edital
.

O impetrante aponta que tal entendimento viola os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para que seja ordenada a suspensão dos efeitos do ato lesivo que deu motivo ao pedido, bem como que seja oportunizada a realização da prova de avaliação física; e, no mérito, pleiteia a confirmação da liminar, assegurando o seu direito líquido e certo.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de medida liminar (ID nº. 8593501).

Em face da referida decisão, o impetrante interpôs agravo interno (ID nº. 8727148).

Proferi decisão monocrática com fulcro no art. 1021, §2º, do CPC, reconsiderando a decisão, no sentido de deferir a medida liminar em sede de mandado de segurança para determinar a reintegração do agravante/impetrante para que participe das demais etapas do Concurso Público C – 208/SEAP- Policial Penal (ID 8949433).

Informações da CETAP (Id. 9568672).

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão monocrática de Id. 8949433, momento em que pugnou pela cassação da liminar deferida, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, evitando-se o desembolso de numerário totalmente incabível com candidato de concurso que descumpre regras do certame; b) o provimento deste recurso na extensão da impugnação recursal ora formulada; c) a condenação do agravado a honorários recursais e inversão do ônus da sucumbência.

A parte agravada apesar de intimada deixou de apresentar manifestação, conforme certidão Id. 10020899.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça que se manifestou preliminarmente pela ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, e com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, e consequentemente extinção do feito para o referido agente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, com a consequente redistribuição dos autos ao órgão jurisdicional competente, para processamento e julgamento do writ, ante a permanência de autoridade administrativa para cujos atos não há previsão de foro especial de processamento da ação mandamental.

No mérito, pugnou pela concessão da segurança, a fim de que seja o impetrante considerado apto a participar das demais etapas do concurso, tendo em vista a irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato de eliminação. (Id. 10337158).

O processo foi pautado para apreciação na sessão presencial de julgamento - 34ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, momento em que determinei em sessão a retirada de pauta do presente
mandamus
.

Logo em seguida, proferi decisão monocrática acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, para exclui-lo da presente demanda, bem como declarar a incompetência do Tribunal Pleno para processar e julgar este feito. Determinei ainda que fosse realizada a redistribuição dos autos pela Seção de Direito Público, mantendo-se, naquele momento,
in totum
a liminar deferida nos presentes autos (Id. 8949433) que é motivo do agravo interno, com fulcro no princípio constitucional da segurança jurídica, como a decisão do agravo interno confunde-se com o mérito da presente ação. Irei julgá-la conjuntamente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Inicialmente, consigno que o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo Interno (ID 8949433) em face da decisão monocrática Id. 8949433.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS
.

Considerando que a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado já foi analisada em decisão monocrática de Id. 11060839.

Passo à analisar o mérito do Mandado de Segurança.

Nota-se que o impetrante se inscreveu no Concurso Público n.º C-208/SEAP - Policial Penal, e interpôs, dia 31 de janeiro de 2021, recurso administrativo contra o Resultado Preliminar da 2ª Etapa: Avaliação Psicológica, tendo sido deferido seu recurso para realizar a 3ª etapa do concurso. Entretanto, ao ser convocado para apresentar, dia 14 de fevereiro de 2022, às 14h, os exames médicos necessários para a aprovação na 3ª etapa do referido concurso, o impetrante não entregou a tempo o laudo do exame toxicológico, pois a CHROMATOX LABORATÓRIOS disponibilizou o resultado clínico apenas no dia 26 de fevereiro de 2022.

Constata-se que o impetrante foi aprovado nas duas fases iniciais do Concurso Público n.º C-208/SEAP-Policial Penal, precisando de um recurso administrativo para obter êxito na segunda fase (avaliação psicológica), conseguindo, no dia 08/02/2022, saber da sua aprovação na referida fase (data de disponibilização do resultado do recurso).

O impetrante tomou conhecimento para sua participação para terceira fase do concurso (exames médicos) a contar do dia 08.02.2022, o que reduziu o prazo de entrega dos exames que deveriam ser entregues até o dia 14.02.2022, conforme Id. 8588199.

Diante da redução do prazo para entrega dos exames médicos, fato que prejudicou diretamente o agravante, pois o mesmo teve que realizar grande esforço financeiro para fazer os exames exigidos no edital.

Além disso, houve erro na entrega do laudo toxicológico, pois a CHROMATOX LABORATÓRIOS não realizou a entrega do exame a tempo, prejudicando ainda mais o impetrante, que, apesar de ter entregado os outros exames e ter um laudo favorável no exame toxicológico, não foi aprovado pela banca examinadora na 3ª fase do certame. (Id. 8588203).

Pois bem.

Após breve explicação acerca dos fatos, entendo relevante destacar que embora seja atribuição da Administração Pública eleger os elementos para a escolha dos ocupantes dos cargos públicos, não se pode olvidar do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (
CF
, art.
5º
,
XXXV
), o qual permite que os atos discricionários sejam objeto de controle à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, o Poder Judiciário tem legitimidade, não para a revisão do mérito administrativo, diga-se, mas para analisar a legalidade de correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e conclusões resultantes das etapas do certame à luz do exigido no edital, configurando proteção a exclusões injustas, arbitrariedades, tudo em prestígio aos princípios da isonomia, igualdade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, poderá o poder judiciário analisar a compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na prova objeto do certame. II – Agravo regimental improvido. (STF - AI: 766710 PI, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00188).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS AO INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVA ESCRITA DISSERTATIVA - DIREITO PROCESSUAL PENAL - PONTUAÇÃO DISSOCIADA DAS NORMAS PRÉ-ESTABELECIDAS NO EDITAL - AFRONTA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO - NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ORDEM CONCEDIDA. Os atos administrativos devem ser pautados pelos princípios básicos da Administração, dentre eles o da legalidade e da vinculação ao edital. Ausente estes, o ato se mostra imprestável para os fins pretendidos. Configura afronta ao direito líquido e certo do candidato a valoração (pontuação) de sua prova escrita pela banca examinadora do concurso, quando dissociada daquela pré-estabelecida no edital do concurso. (MS 30470/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2010, Publicado no DJE 04/11/2010) (TJ-MT - MS: 00304708520108110000 30470/2010, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2010, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/11/2010).”

Ante o exposto, cabe ao judiciário analisar questões atinentes à legalidade e legitimidade dos atos da administração pública.

Pois bem, in casu, se verifica que a finalidade dos exames médicos em questão encontra-se especificada no item 13.5 do edital de abertura do certame, conforme verificado a seguir:

“(...) 13.5 Cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à junta médica o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de convocação da etapa, conforme relacionado a seguir, todos realizados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua eliminação do concurso: I. Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas (total e frações), sorologia para doença de Chagas, VDRL, HbsAg, anti HVC e tipagem sanguínea (grupo ABO e fator RH); II. Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS); III. Fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF); IV. Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil; V. Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico Cardiologista: a) Avaliação clínica cardiológica; b) Eletrocardiograma; c) Ecocardiograma bidimensional com Doppler; d) Ergométrico. VI. Avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá emitir o laudo sobre comportamento, humor, coerência e relevância do pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou não de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), e ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica, conforme o modelo previsto no Anexo I da Resolução n. 01/2021-GAB/SEAP, de 13 de maio de 2021; VII. Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mínima de 60 (sessenta) dias, realizado por meio de amostra de queratina, para detecção de: a) maconha; b) metabólicos do delta-9 THC; c) cocaína; d) anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados); e) opiáceos (...)”.

Nota-se que o ato convocatório do impetrante foi publicado no dia 08/02/2022 para o exame médico - 3ª Etapa do certame, convocando-o para apresentar-se no dia 14/02/2022, sendo que neste ato o impetrante tomou ciência das condições de sua localidade e dos laboratórios lá existente.

Entretanto, compulsando os autos, a partir dos fundamentos jurídicos evocados, inarredável a necessidade da concessão da segurança em favor do impetrante, uma vez que, o prazo fixado para a realização dos exames foi exíguo, tendo sido efetuada a convocação no dia 08/02/2022 e fixada a entrega no dia 14/02/2022.

O interregno temporal determinado na regra do concurso, de acordo com as informações extraídas do caderno processual, efetivamente revelou-se insuficiente para a conclusão de todos os resultados requeridos na etapa do certame, em especial, o exame toxicológico de larga janela de detecção, prazo além daquele determinado pelas regras editalícias, o qual ficou pronto no dia 26.02.2022, conforme Id. 8588203.

Dessa forma, demonstra-se que o impetrante não se eximiu de demonstrar que coletou amostras para a realização do sobredito exame, evidenciando o início do procedimento clínico, o qual não seria concluído a tempo e modo, por circunstância alheia a sua vontade.

Portanto, cuidando-se de ato de terceiro sobre o qual não detém, o impetrante, qualquer poder de comando, e tendo ele realizado o exame antes da análise médica, entendo que não se lhe pode exigir o documento em tão curto espaço de tempo, quando pode, perfeitamente, apresentá-lo posteriormente, não causando havendo qualquer prejuízo ao certame.

Em sendo assim, inarredável concluir-se que o prazo exíguo entre a data de convocação para a realização da etapa seletiva e a entrega dos documentos propriamente dita afrontou o princípio da razoabilidade, no qual devem se pautar os atos administrativos.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua doutrina denominada "Curso de Direito Administrativo", publicada pela Editora Malheiros (2008):

"Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades de lei atributiva da discrição manejada." (p. 108).

Hely Lopes Meirelles, por seu turno, entende que "a razoabilidade deve ser aferida segundo os"valores do homem médio", como fala Lúcia Valle Figueiredo, em congruência com as posturas normais ou já adotadas pela Administração Pública. Assim, não é conforme à ordem jurídica a conduta do administrador decorrente de seus critérios personalíssimos ou de seus standards pessoais que, não obstante aparentar legalidade, acabe, por falta daquela razoabilidade média, contrariando a finalidade, a moralidade ou a própria razão de ser da norma em que se apoiou". (in, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 95)

Sobre a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao edital, a fim de justificar a fixação de prazo exíguo, impende registrar, em se tratando de concurso público, muito embora esteja a Administração atrelada ao mencionado princípio,
deve observar critérios de razoabilidade na elaboração das regras do certame
,
adotando medidas que atendam o interesse público, ao mesmo tempo sejam menos nocivas para os candidatos, sempre buscando, em última análise, adequar os meios e os fins.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. POLÍCIA OSTENSIVA - SOLDADO 1ª CLASSE - QPM-1/BM. EXAME TOXICOLÓGICO. APRESENTAÇÃO APÓS PRAZO FIXADO EM EDITAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE. - Considerando a existência de data limite para apresentação de documentos, é admitida, excepcionalmente, a posterior exibição, por motivo de força maior. - Caso em que a não apresentação do laudo toxicológico dentro do prazo fixado no edital seria impossível, em virtude do prazo para entrega do laudo do exame ser superior ao prazo previsto no edital. - Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão dos artigos 46 da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/09. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71004693917, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/02/2014)

Diante das provas juntadas nos autos e com fulcro nos princípios da razoabilidade e considerando que a impetrante encontra-se apta na primeira e segunda fase descritas no edital do certame, e pelo fato de não dado causa a entrega posterior do exame toxicológico, pois trata-se de fato alheio a sua vontade.

Ademais, a organização do concurso deveria levar em consideração, que o exame tem prazo longo para entrega, não podendo estabelecer desde a publicação de convocação 08/02/2022, exíguos 06 (seis) dias úteis (14/02/2022) para apresentá-lo, e não aceitando até o final da terceira fase (20/02/2022), ficando claramente violado o princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Assim, destaca-se que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios do concurso público e da isonomia, estabelece que os atos do concurso público são regidos e devem obediência ao edital, que não se configura somente como um simples instrumento convocatório, mas também contém os ditames que obrigam os candidatos e a Administração Pública.

Não obstante, a aplicação das regras editalícias deve se dar em observância não apenas da legalidade estrita, mas também à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o escopo de afastar as possíveis arbitrariedades que possam vir a ocorrer e que não foram previstas pela Administração Pública.

Nesse contexto, considerando, que apenas o exame toxicológico não foi entregue na data designada pela Administração Pública, por culpa do laboratório Chromatox, bem como que o exame foi entregue no dia 26.02.2022, não se verificando prejuízo ao cronograma do certame, visto que o resultado preliminar da 3ª etapa estava previsto para o dia 02.03.2022 (Id nº 8588197 - Pág. 7), isto é, antes da conclusão da referida etapa e o início da subsequente, há que se concluir pela irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato ora impugnado.

Portanto, com base nas argumentações do impetrante e do exame e análise dos documentos juntados, impõe concluir que não é proporcional e razoável, que o candidato seja eliminado do concurso considerando que realizou o exame com antecedência, dentro do prazo estipulado, e somente atrasou a entrega do laudo por erro do laboratório, que não realizou a entrega do exame a tempo.

Ante o exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pela
concessão da segurança, a fim de que seja o impetrante considerado apto a participar das demais etapas do concurso, tendo em vista a irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato de eliminação
. (...)”

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para garantir à impetrante a continuidade nas demais etapas do concurso.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

À Secretaria para as devidas providências

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022